Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-51.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GARANTIA LEGAL. VÍCIO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 26 DO CDC. REPARAÇÃO DEVIDA. CONSERTO REALIZADO ÀS EXPENSAS DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO CABÍVEL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial, correspondente às despesas com guincho, mecânico/mão de obra e para aquisição da peça substituída que teve em razão de problemas mecânicos no câmbio de veículo adquirido junto a empresa ré, bem como reparação de ordem moral.

II. Alega a parte autora que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada a oitiva da testemunha arrolada na inicial. Contudo, sorte não lhe assiste, considerando o teor da peça de ID 19184531 em que a parte autora, ora recorrente, manifestou desinteresse na produção da prova. Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. O fato de a parte recorrente ter adquirido veículo de valor expressivo (R$30.710,00), por si só, não é suficiente para infirmar a declaração de pobreza, considerando ainda que, pelo contracheque apresentado, sua renda líquida mensal é de pouco mais de R$1.000,00. Com efeito, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

V. Consoante narrado nos autos a parte recorrente, em 16/07/2019, adquiriu o veículo Fiat/Uno Sporting, no estabelecimento da empresa recorrida, pelo valor de R$ 30.710,00. Em 04/08/2019, o veículo passou a apresentar problema mecânico no câmbio, oportunidade em que teria contactado a recorrida para realizar os necessários reparos, tendo esta terceirizado o serviço para terceira empresa. O diagnóstico e reparo foram realizados, mas a empresa recorrida não se dispôs a realizar o pagamento, sob o fundamento de que o veículo teria sido vendido no estado em que se encontra, sem garantia.

VI. O documento que embasa a tese de defesa consta do ID 19184520, em que pese conter a informação “vendido no estado em que se encontra sem garantia”, é insuficiente para tal fim, pois não está assinado. Ademais, ainda que o veículo tenha sido vendido sem garantia, por força do disposto no art. 24 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor está sujeito à garantia legal.

VII. Com efeito, tratando-se de bem durável, o consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar dos vícios aparentes ou de fácil constatação (art. 26, II, CDC), cabendo destacar que, no caso de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (§3o).

VIII. No caso em apreço, os vícios apresentados (problemas no câmbio) foram constatados em 04/08/2019, consoante relatado na inicial e não impugnado, ou seja, dentro do prazo de 90 dias acima descrito, razão pela qual a concessionária ré deve garantir os devidos reparos do bem por ela alienado. Ainda que fosse tomada como a data da constatação dos problemas o dia em que foram realizados os reparos (17/08/2019 – ID 19184513), o vício se apresentou dentro do prazo estabelecido no inciso II do art. 26 do CDC.

IX. Promovido o reparo e não tendo a parte recorrida realizado o devido pagamento, exsurge o direito ao consumidor de reparação pelo dano material ocasionado, a teor do que dispõe os artigos 187 e 297 do Código Civil. A indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944), tendo a autora comprovado gastos de R$120,00 com guincho e R$350,00 com mão de obra (ID 19184513), bem como o importe de R$900,00 para a aquisição da peça a ser substituída (placa de alavanca – ID 19184513, p. 2). O valor de R$300,00, descrito no documento de ID 19184510, que se refere a serviços de guincho, não deve compor o valor da reparação, pois não está devidamente preenchido, não constando informações primordiais como data e descrição do veículo guinchado. Destarte, a indenização deve corresponder ao importe de R$1.370,00 (mil trezentos e setenta reais).

X. Embora a parte recorrente tenha enfrentado certa dificuldade em obter a reparação de seu veículo, os transtornos vivenciados são aqueles próprios de desavença contratual, encontrando-se firmado na jurisprudência que mero inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais.

XI. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e provido em parte para reformar a sentença em parte e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$1.370,00 (mil trezentos e setenta reais), corrigido monetariamente desde a data do desembolso e com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Sem custas e sem honorários.